Tribunal: TJES
Processo: 5006153-49.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006153-49.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GETULIO VAGNER FERNANDES DE JESUS
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006153-49.2025.8.08.0014

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL S/A / GETULIO VAGNER FERNANDES DE JESUS

RECORRIDOS:
GETULIO VAGNER FERNANDES DE JESUS / BANCO DO BRASIL S/A

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de Assistência Judiciária Gratuita à parte autora recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA REALIZADA VIA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO. OMISSÃO QUANTO AO ESTORNO APÓS CONTESTAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO EM RELAÇÃO AO FORNECEDOR DIRETO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA AUTÔNOMA DO BANCO APTA A GERAR DANO EXTRAPATRIMONIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

Inicialmente, cumpre registrar que a sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar solidariamente os requeridos ao pagamento de R$3.276,02, já em dobro, a título de repetição de indébito, com correção monetária desde cada desembolso e juros de mora a partir da citação, bem como condenar exclusivamente o primeiro requerido ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais, com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora desde a citação.

A controvérsia gira em torno da compra de aparelho de ar-condicionado realizada pelo autor em sítio eletrônico da primeira requerida, cujo produto não foi entregue, tendo as parcelas sido regularmente lançadas na fatura do cartão de crédito administrado pelo Banco do Brasil.

A relação jurídica é nitidamente de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor. A revelia da fornecedora direta consolidou a falha na prestação do serviço consistente na não entrega do produto.

No que tange à instituição financeira, a preliminar de ilegitimidade passiva foi corretamente afastada na origem, porquanto a administradora do cartão de crédito, ao viabilizar a transação, integra a cadeia de fornecimento, respondendo objetivamente pelos danos decorrentes da falha do serviço, nos termos da teoria do risco do empreendimento.

Restou demonstrado nos autos que o consumidor buscou a contestação da compra e o estorno dos valores, não tendo obtido êxito, sendo mantidos os lançamentos em fatura. Tal circunstância evidencia falha na prestação do serviço também por parte da instituição financeira, ao menos no que concerne à manutenção da cobrança após a ciência da controvérsia.

Configurada a cobrança indevida e ausente prova de engano justificável, correta a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, impondo-se a restituição em dobro do valor pago, como reconhecido na sentença.

Assim, não merece reparo a condenação solidária ao pagamento da quantia de R$3.276,02, já em dobro, com os consectários fixados.

O autor pretende a extensão da condenação por dano moral também à instituição financeira. O banco, por sua vez, sustenta a inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, sua exclusão.

No caso concreto, a falha principal decorreu da não entrega do produto pela fornecedora direta, conduta que, por si só, extrapola o mero inadimplemento contratual, gerando frustração legítima expectativa e desgaste significativo ao consumidor, notadamente considerando as reiteradas tentativas de solução administrativa.

Todavia, quanto à instituição financeira, não se verifica nos autos demonstração de conduta autônoma que tenha intensificado ou agravado a lesão extrapatrimonial, para além da manutenção da cobrança indevida já reparada pela restituição em dobro.

A condenação exclusiva do fornecedor direto ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais mostra-se proporcional às circunstâncias do caso, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar enriquecimento indevido.

Dessa forma, também nesse ponto a sentença deve ser mantida.

Isto posto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

Condenação dos recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Suspensa a exigibilidade da verba em relação à parte autora, em razão da justiça gratuita deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)